Tribunal: TJBA
Processo: 8055769-62.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8055769-62.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LUCIDALVA MENEZES DE SANTANA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL COLETIVO FORMADO EM AÇÃO AJUIZADA PELA APLB. COMPENSAÇÃO DO DECRÉSCIMO DA REMUNERAÇÃO DECORRENTE DA CONVERSÃO MONETÁRIA DOS VENCIMENTOS EM URV. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INOCORRÊNCIA. PROTESTO JUDICIAL INTERRUPTIVO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO JUDICIAL COLETIVO EM 21 DE JANEIRO DE 2018. PROTESTO AJUIZADO EM 23 DE JANEIRO DE 2023. INTERRUPÇÃO VÁLIDA. REINÍCIO DO PRAZO PELA METADE. EXECUÇÃO INDIVIDUAL AJUIZADA DENTRO DO PRAZO. LEGITIMIDADE ATIVA. DESNECESSIDADE DE PROVA DA QUALIDADE DE ASSOCIADO À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO COLETIVA. TEMA 823 DO STF. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. 1.O prazo prescricional quinquenal para execução individual de título coletivo conta-se do trânsito em julgado da sentença coletiva, ocorrido em 21 de janeiro de 2018, conforme Tema 877 do STJ. 2. O protesto judicial ajuizado pela APLB em 23 de janeiro de 2023 interrompeu validamente a prescrição, nos termos do artigo 202, inciso II, do Código Civil, recomeçando o prazo pela metade, 2 anos e 6 meses, com termo final em 24 de julho de 2025. 3. A execução individual protocolada em 2025 encontra-se dentro do prazo prescricional reaberto. Precedentes. 4. Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender os direitos individuais da categoria, independentemente de comprovação de filiação, conforme Tema 823 do STF. 5. Sentença anulada. Retorno dos autos para regular prosseguimento. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8055769-62.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante Lucidalva Menezes de Santana e como apelado o Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO PARA REFORMAR A SENTENÇA RECORRIDA, afastar o reconhecimento da prescrição e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da execução individual, nos termos do voto do Relator. Salvador(BA), 14 de abril de 2026. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26 RELATOR